Tribunal: TJSP
Processo: 0030423-83.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000440600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0030423-83.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARUANA S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargado JOSÉ FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0030423-83.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 43.162
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
0030423-83.2013.8.26.0002/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (CARUANA)
EMBARGADO: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO
VOTO N.o 43.162
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 361/367, que deu provimento à apelação do embargado para
anular a r. sentença, reconhecido o cerceamento do direito ante o
julgamento antecipado.
Com declarado propósito de modificação do julgado
e prequestionamento, sustenta-se omissão e contradição, insistindo nas
seguintes teses: a) a remuneração pelas obrigações e confidencialidade
e não competição sequer foi impugnada em contestação; e b) as
alegações constantes na contra notificação de fls. 48/51 não foram
suscitadas na contestação, de modo que o aresto se baseou em premissa
equivocada. Considera violados os artigos 336, 341 e 370, caput do
Código de Processo Civil.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0030423-83.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 43.162
3
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-
se efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, a embargante, com o resultado obtido no recurso.
Da leitura do Acórdão, aliás, facilmente se extrai que
o reconhecimento do cerceamento de defesa deu-se em razão da análise
da resposta e documentação juntada por ambas as partes e da ausência
de oportunidade de especificação das provas que o embargado entendia
pertinentes.
E, sendo o Juiz o destinatário das provas, não se
restringindo a presente demanda, como já dito, à mera análise da
validade das cláusulas contratuais que se alegam violadas, necessária a
dilação probatória.
Em suma, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR